Tribunal: TJDFT
Processo: 0019236-07.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0019236-07.2016.8.07.0001 RECORRENTE: JGM CONSULTORIA IMOBILIÁRIA LTDA RECORRIDOS: DIRECIONAL ENGENHARIA S/A, PAULO CESAR PEREIRA DE SOUSA, CLEUDIMAR FERREIRA DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INCIDÊNCIA DAS NORMAS DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. RESCISÃO CONTRATUAL. COMISSÃO DE CORRETAGEM. PRESCRIÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. DEVOLUÇÃO DE VALORES. RESTITUIÇÃO IMEDIATA. 1. A relação de direito material subjacente à lide configura típica relação consumerista – nos exatos termos dos arts. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor –, na medida em que a demandada comercializa, no mercado de consumo, bem imóvel, adquirido pelos autores/recorridos como destinatários finais. 2. Repele-se a alegação de cerceamento de defesa, quando a produção da prova oral requerida só traria prejuízo à celeridade do processo, mormente diante da constatação de que os elementos trazidos aos autos são suficientes para a formação da convicção do juiz. 3.Conforme entendimento mais recente do Superior Tribunal de Justiça, nas hipóteses em que o consumidor não discute se o pagamento da comissão de corretagem era válido, mas apenas pretende ser reembolsado de tudo que pagou como resultado do inadimplemento contratual, não se aplica o prazo prescricional de três anos, em razão da necessidade de pronunciamento judicial sobre a questão de fundo, qual seja, o contrato formulado entre as partes (REsp 1737992/RO, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 23/08/2019). 4. Ainda, segundo o STJ, no mesmo julgado, “No caso dos autos, como a pretensão da adquirente ao cumprimento do contrato (entrega do imóvel) não se enquadra em nenhuma das hipóteses de prazo específico de prescrição do Código Civil, é de se aplicar o prazo geral de prescrição (10 anos, na vigência do CC/2002), ou seja, a partir da data prevista para a entrega do imóvel, em 2012, a adquirente teria 10 anos para pleitear a resolução do contrato.”. 5. A devolução da corretagem se impõe na hipótese dos autos, não pela abusividade do contrato, mas sim pelo ilícito cometido pela requerida/apelante, quanto ao inadimplemento da obrigação assumida no pacto, na forma dos artigos 186 e 927 do Código Civil. 6. Apelação não provida. Honorários recursais fixados. No recurso especial, a recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 11 e 489, § 1o, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 206, § 3o, inciso IV, do Código Civil, asseverando que incide o prazo de três anos para a pretensão de restituição dos valores pagos a título de comissão de corretagem. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, alega contrariedade aos artigos 5o, incisos LIV e LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, repisando os mesmos argumentos expendidos no especial a respeito da suposta negativa de prestação jurisdicional. Pede que as futuras publicações sejam efetivadas em nome do advogado RODRIGO DE MOURA GUEDES, OAB/GO 19.930. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 11 e 489, § 1o, ambos do Código de Processo Civil, pois “Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.” (AgInt no AREsp 1414871/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 26/06/2020). A mesma sorte colhe o especial no tocante ao suposto malferimento ao artigo 206, § 3o, do CC, porquanto “’A pretensão ao recebimento de valores pagos, que não foram restituídos diante de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel, submete-se ao prazo prescricional de dez anos, previsto no art. 205 do Código Civil, e não ao prazo de três anos, constante do art. 206, § 3o, IV e V, do mesmo diploma’ (AgInt no REsp n. 1.334.574/RJ, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 15/8/2019, DJe 4/9/2019). Aplicação da Súmula n. 83 do STJ.” (AgInt no REsp 1835618/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 28/2/2020). Nesse mesmo sentido: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. COMISSÃO DE CORRETAGEM E TAXA SATI. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. PRECEDENTE. ERESP N° 1.280.825/RJ (J. 27/6/2018, DJE 2/8/2018). INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 568 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO NCPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. A Corte Especial do STJ, no julgamento do EREsp no 1.281.594/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, Rel. p/ acórdão Ministro FELIX FISCHER, j. 15/5/2019, DJe 23/5/2019, firmou o entendimento de que enquanto não prescrita a pretensão central alusiva à execução da obrigação contratual, sujeita ao prazo de 10 anos (caso não exista previsão de prazo diferenciado), não pode estar fulminado pela prescrição o provimento acessório relativo à responsabilidade civil atrelada ao descumprimento do pactuado. 3. No caso dos autos, a Corte local reconheceu que o prazo prescricional aplicável aos pedidos de restituição de valores pagos em virtude de desfazimento contratual é o decenal, previsto no art. 205 do Código Civil. 4. Estando o acórdão em plena consonância com a jurisprudência dominante desta Corte, incide, no ponto, a Súmula no 568 do STJ, segundo a qual, o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema. 5. Em razão da improcedência do presente recurso, e da anterior advertência em relação a incidência do NCPC, incide ao caso a multa prevista no art. 1.021, § 4o, do NCPC, no percentual de 3% sobre o valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5o daquele artigo de lei. 6. Agravo interno não provido, com imposição de multa. (AgInt nos EDcl no REsp 1729210/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 21/8/2019). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes.” (AgInt no REsp 1840089/CE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 12/6/2020). Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG, Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e DE 1o/8/2013 – Tema 660, assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada, ao devido processo legal e aos princípios da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. No tocante à suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil/2015. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam efetivadas em nome do advogado RODRIGO DE MOURA GUEDES, OAB/GO 19.930. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017